Tribunal: TJES
Processo: 5001875-18.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001875-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JULIANA DE SOUZA PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
.

MATÉRIA
NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO
NÃO CONHECID
O
.

1. Não se verifica ter sido submetida ao Juízo de primeiro grau a insurgência relativa à extinção da punibilidade pelo indulto ou pela prescrição da pretensão executória, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância. Precedentes TJES.

2. Considerando que a prescrição da pretensão executória é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício, deve ser analisada a insurgência da agravante neste ponto.

3. O período no qual a agravante esteve presa foi a título de prisão provisória, inclusive antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, somente podendo ser utilizado para o desconto da reprimenda a ser cumprida, e não para contagem do prazo prescricional, o qual é analisado a partir da sanção definitivamente aplicada, não sendo cabível a detração para fins prescricionais.

4. Não conhecimento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER do Agravo em Execução, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
JULIANA DE SOUZA PEREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da
2ª
Vara de Execução Penal de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 0002471-07.2017.8.08.0030, regrediu cautelarmente o regime prisional da paciente do aberto para o semiaberto, determinando a expedição do mandado de prisão, por não ter sido localizada para dar início ao cumprimento de pena, estando em lugar incerto e não sabido.

Requer a extinção da punibilidade, com o recolhimento do mandado de prisão expedido, alegando, em síntese, que faz jus ao indulto de 2017, por ter cumprido mais de 1/6 (um sexto) da pena antes de se evadir em 20/12/2016, bem como por ter decorrido o prazo da prescrição da pretensão executória.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo mantendo a decisão recorrida e manifestando surpresa com as teses defensivas do presente recurso, “
já que em momento algum a Defesa postulou neste sentido nos autos da execução
”.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do agravo (ID nº 4413702).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por JULIANA DE SOUZA PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª

Vara de Execução Penal de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Execução Penal nº 0002471-07.2017.8.08.0030, regrediu cautelarmente o regime prisional da paciente do aberto para o semiaberto, determinando a expedição do mandado de prisão, por não ter sido localizada para dar início ao cumprimento de pena, estando em lugar incerto e não sabido.

Requer a extinção da punibilidade, com o recolhimento do mandado de prisão expedido, alegando, em síntese, que faz jus ao indulto de 2017, por ter cumprido mais de 1/6 (um sexto) da pena antes de se evadir em 20/12/2016, bem como por ter decorrido o prazo da prescrição da pretensão executória.

O Promotor de Justiça apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo a quo mantendo a decisão recorrida e manifestando surpresa com as teses defensivas do presente recurso, “
já que em momento algum a Defesa postulou neste sentido nos autos da execução
”.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do agravo (ID nº 4413702).

Pois bem.

Da leitura dos autos da execução penal e considerando as informações do Juízo da execução ao manter a decisão vergastada, verifico que as teses defensivas relativas à extinção da punibilidade pelo indulto ou pela prescrição da pretensão executória não foram submetidas ao Juízo de primeiro grau, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, como se observa dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS INDEFERIDOS. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CONCOMITANTE À IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NA ORIGEM. MATÉRIAS PENDENTES DE ANÁLISE PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA REMESSA DAS INSURGÊNCIAS PARA O TRIBUNAL A QUO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Não se discute que a análise das questões relativas à legalidade das decisões que indeferiram os pleitos de visita periódica ao lar, indulto e comutação poderá ocasionar reflexos imediatos na liberdade de locomoção do reeducando. Contudo, embora seja passível a apreciação de tais matérias em habeas corpus, mostram-se razoáveis as ponderações feitas pela Corte de origem, de que o julgamento dessas questões demanda verdadeira imersão no histórico executório do apenado, que serão melhor examinadas em recurso próprio, já interposto. 2. Configura indevida inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião do agravo regimental. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ, AgRg no HC n. 706.728/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INCLUSÃO EM PROJETO DE TRABALHO EXTERNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO - RECURSO IMPROVIDO. 1. É entendimento assente segundo a teoria geral dos recursos (seja cível ou criminal) que é pressuposto de validade recursal uma decisão recorrível, e em não tendo sido debatido o tema em primeiro grau se verifica a total ausência de condição de conhecimento do recurso, relativo a este ponto, destaco, consistindo tal proceder da defesa em supressão de instância. 2. A decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de inclusão do condenado no projeto de trabalho externo com monitoramento eletrônico, sob seu aspecto formal, não contém máculas, possui fundamentação idônea, obedecendo ao comando constitucional previsto no inc. IX, do art. 93, da CF/88, se revelando a motivação da defesa apenas na irresignação com a decisão que lhe fora desfavorável. 3. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210034318, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

De todo modo, considerando que a prescrição da pretensão executória é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício, passo a analisar a insurgência da agravante neste ponto.

A defesa aduz, em síntese, que decorreu o prazo da prescrição da pretensão executória, em razão da agravante ter cumprido 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de pena, restando 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias a ser cumprido, quando se evadiu em 20/12/2016, razão pela qual o prazo prescricional seria de 04 (quatro) anos, a teor dos arts. 109, inciso V, e 113, ambos do Código Penal.

Registro, contudo, que o período no qual a agravante esteve presa foi a título de prisão provisória, inclusive antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, somente podendo ser utilizado para o desconto da reprimenda a ser cumprida, e não para contagem do prazo prescricional, o qual é analisado a partir da sanção definitivamente aplicada, não sendo cabível a detração para fins prescricionais.

Nesse sentido, o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, conforme os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PENA APLICADA NA SENTENÇA. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO COMPUTADO PARA FINS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento desta Corte Superior, “o período de prisão provisória do réu é levado em conta apenas para o desconto da pena a ser cumprida, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional, que deve ser analisado a partir da pena concretamente imposta pelo julgador, e não do restante da reprimenda a ser executada pelo Estado” (STJ, AgRg no HC 181.711/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016, grifou-se). No mesmo sentido, cito ainda: EDcl no AgRg no REsp 1564309/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018. 2. O artigo 126, §2º, do Código Penal Militar apenas excepciona os casos de evasão ou de revogação de livramento, em similaridade ao disposto no artigo 113 do Código Penal, não englobada a hipótese de prisão cautelar. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 537.257/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020.)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PROVISÓRIA. CONTAGEM PARA EFEITO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O tempo de prisão provisória não pode ser computado para efeito da prescrição, mas tão-somente para o cálculo de liquidação da Pena. O artigo 113 do Código Penal, por não comportar interpretação extensiva nem analógica, restringe-se aos casos de evasão e de revogação do livramento condicional. Ordem denegada. (STF, RHC 85026, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 26/04/2005, DJ 27-05-2005 PP-00022)

Da mesma forma, a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO – DETRAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 113 DO CPB – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – ORDEM DENEGADA. Considerando os dados constantes no Relatório de Informações Completas da Pessoa acostado aos autos deste writ, temos: Data do Fato: 18.09.2008 - Data da Prisão: 18.09.2008 - Data do recebimento da denúncia: 03.02.2009 - Data da publicação da sentença penal condenatória: 09.12.2009 - Data do relaxamento da prisão: 09.12.2009 - Data do trânsito em julgado para o MP: 07.01.2010 - Data do trânsito em julgado para a Defesa: 18.06.2010 - Data da Prisão: 15.07.2015 - Pena concreta: 02 anos e 09 meses de reclusão - Prazo prescricional: 08 anos (art. 110, caput c⁄c o art. 109, IV e 112, II, do CPB). Deste modo, a teor do disposto nos artigos 110, caput c⁄c com o artigo 109, inciso IV e 112, inciso II, todos do CPB, a data provável para prescrição se dará em 14.07.2023, eis que ¿o período de prisão provisória do réu é levado em conta apenas para o desconto da pena a ser cumprida, sendo irrelevante para fins de contagem do prazo prescricional, que deve ser analisado a partir da pena concretamente imposta pelo Julgador e, não, do restante da reprimenda a ser executada pelo Estado¿, haja vista que ¿a aplicação do art. 113 do Código Penal é restrita às situações por ele especificadas, quais sejam, evasão de condenado ou revogação de livramento condicional¿, sendo impossível sua aplicação extensiva ou analógica (STJ - HC 193.415⁄ES e HC 216.876⁄SP). Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100150048773, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2016, Data da Publicação no Diário: 31/03/2016)

Assim, considerando a condenação à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, a teor do art. 109, inciso IV, do CP, a contar do dia 20/12/2016, data do trânsito em julgado para a acusação, sendo, igualmente, a data da evasão da agravante, não havendo, portanto, que se falar em prescrição executória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo em execução.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________